Tribunal: TJPA
Processo: 0801331-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801331-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: COSME NETO SOUZA MEDEIROS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0801331-22.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
FÁBIO MONTEIRO GOMES
.

PACIENTE:
COSME NETO SOUZA MEDEIROS
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006
.
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, PACIENTE PRESO DESDE
24/07/2019
. DESCABIMENTO. PROCESSO QUE ESTÁ TRAMITANDO EM
CURSO NORMAL,
APÓS CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, TENDO SIDO DENUNCIADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NO DIA
22/08/2019
, SENDO A DENÚNCIA RECEBIDA EM
04/09/2019
. REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE E APRESENTADA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, HOUVE A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O PRÓXIMO DIA
17/03/2020
.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Excesso de prazo para a formação da culpa. Tal arguição não encontra guarida no presente
writ
, após conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo sido denunciado pelo Ministério Público em
22/08/2019
, sendo a denúncia recebida no dia
04/09/2019
. Realizada a citação pessoal do coacto e apresentada resposta à acusação, houve a designação de audiência de instrução e julgamento para o próximo dia
17/03/2020
. Todavia, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade coatora, confirmando-se que não há, na espécie, constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa;

2
. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 19 de março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Cosme Neto Souza Medeiros
, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Parauapebas.

Aduz o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo na instrução processual, tendo em vista que encontra-se preso desde o dia
24/07/2019
; b) não oferecimento da denúncia em tempo hábil; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, com concessão de justiça gratuita, pelo fato do paciente não ter condições de arcar com a custa processual.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e juntadas aos autos
(Id. Doc. nº 2771578)
e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia
24/07/2019
, por volta das
06H00
, no município de Parauapebas, o Corregedor Regional de Polícia Civil, juntamente com a equipe policial da Divisão de Crimes Funcionais, deslocou-se até a residência do policial militar Cosme Neto Souza Medeiros (coacto), a fim de dar cumprimento aos Mandados de Prisão Preventiva e Busca e Apreensão referentes aos autos nº 0003800-85.2019.8.14.0040.

Ao realizarem revista na residência do paciente, os policiais encontraram no interior de seu veículo, 05 (cinco) papelotes contendo a substância entorpecente denominada
cocaína
, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) simulacro de arma de fogo e munições intactas.

O coacto fora autuado no procedimento policial nº 00071/2019.1000497-2, no qual a vítima teria relatado o nome do paciente como sendo integrante do grupo de policiais que se apropriam de substância entorpecente para repassarem para outros traficantes.

EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e para o oferecimento da denúncia, visto que o coacto está preso desde
24/07/2019
.

Não assiste razão ao impetrante, porquanto conforme informações do juízo inquinado coator, o processo segue seu curso normal, contata-se que o paciente está preso desde o dia
24/07/2019
, após conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, tendo sido denunciado pelo Ministério Público no dia
22/08/2019
, sendo a denúncia recebida em
04/09/2019
. Realizada a citação pessoal do paciente e apresentada resposta à acusação, houve a designação de audiência de instrução e julgamento para o próximo dia
17/03/2020
. Deste modo, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade coatora.

EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 19 de março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2020